Tribunal: STF
Processo: ARE 1425772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O ATENDIMENTO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. É pacífico o entendimento deste e. Tribunal acerca da possibilidade da concessão de liminar em caso de nomeação e posse de impetrante em cargo público, decorrente da aprovação em concurso público, uma vez que a vedação do art. 1º, §3º da Lei nº 8437/1992 não se aplica a tal hipótese.



    2. A jurisprudência dos tribunais superiores tem firmado entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, que deve ocorrer dentro do prazo de validade do certame, em momento oportuno e conveniente para a Administração Pública. Todavia, havendo comprovação de contratação precária de servidores ou de terceiros para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo em disputa, a nomeação dos aprovados no certame deve ocorrer de forma imediata.



    3. A Constituição Federal permite a contratação temporária sem concurso público (art. 37, inciso IX, CF), delegando aos entes públicos federados o dever de fixar os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    4. A existência de contratações temporárias somente fará surgir o direito subjetivo à nomeação se restar comprovada a sua ilegalidade, competindo ao candidato preterido comprovar que os contratados com vínculo precário exercem as mesmas funções relacionadas ao cargo de natureza permanente e que inexistem situações emergenciais e transitórias a justificar tais contratações.



    5. De acordo com a prova apresentada, a Administração Pública Estadual mantêm irregularmente em seu quadro de pessoal, ao menos 07 (sete) professores substitutos na área de Ciências Sociais, o que demonstra, de forma inequívoca, a existência de vagas e a necessidade de pessoal para a prestação do serviço público . Vale ressaltar que o Ofício n.° 0490/2018- GAB/Reitoria enviado ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí, é enfático quanto a necessidade de convocação imediata dos aprovados e classificados no referido concurso, considerando a iminência do ano letivo e a necessidade de preenchimento de diversas disciplinas que se encontram sem professores.



    6. O Poder Judiciário, nas hipóteses de flagrantes ilegalidades praticadas pela Administração Pública, e quando for provocado, poderá interferir, resolvendo a questão posta à sua apreciação.



    7. Não prospera a tese de que limitações orçamentárias obstam a nomeação da impetrante, porquanto o Estado do Piauí não comprova tais dificuldades financeiras.



    8. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, II, III, IV e IX; 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 37, II, III, IV e IX; 61, §1º, II, “a”, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente